Tribunal: TJPA
Processo: 0811344-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811344-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7
o
, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
INOVAÇÕES DA LEI N° 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3° E 4
o
, DA LEI N° 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-0 entendimento aplicado pelo MM. Juízo a
quo
e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

2

- Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

3 - No presente caso, além de o Douto Juízo apontar a existência de perigo de dano por presunção, não fora oportunizada a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando o art. 16, §§3° e 4°, da Lei n° 8.429, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

4
- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0800114.37- 2021.8.14.0000 proposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra o ora agravante.

O Município ingressou com Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa perpetrado pelo ex prefeito municipal que violou princípios administrativos e deveres funcionais, não realizando o repasse de valores
consignados
dos serv
idores públicos referentes aos meses de julho
e nov
embro de 2017
.

O Juiz de primeiro grau, em fundamentada decisão
, decretou a
indisponibilidade de bens, com
ordem de bloqueio de
móveis, imóveis e ativos financeiros até o montante de R$ 1.917.212,39.

(<
(...)Ante o exposto, e atento ao que mais dos autos consta, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DEINDISPONIBILIDADE DOS BENS móveis e imóveis pertencentes

ao

demandado

CARLOSERNESTO NUNES DA SILVA no montante de R$ 1.917.212,39 (um milhão, novecentos e dezessete mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), determinando, em conseqüência, o bloqueio ON LINE, via SISBAJUD e RENAJUD, deste valor, bem como imediata comunicação aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado e à JUCEPA, para que se proceda a concretização do comando judicial;”

O agravante, ingressa com o present
e recurso alegando ery
i síntes
e que a ordem de bloqueio foi injusta porque não há q
uaisquer indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio. Alega que não há contemporaneidade de fatos pois ocorreram em 2017. Alega tratar-se de conta salário que afeta a subsistência de sua família, bem como a limitação de impenhorabilidade de 40 salários-mínimos. Requer a aplicação de efeito suspensivo a decisão, e ao final a sua reforma.

Em decisão interlocutória deixei de conceder o efeito suspensivo pretendido, entendendo ausente a probabilidade do direito.

“O recorrente alega a impenhorabilidade de seus ativos ao argumento de que se trataria de verba equiparável às previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

*

Do Objeto da Penhora

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soidos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°;

Assim, conforme entendimento pacificado pela Primeira Seção do STJ ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em sistema de recurso repetitivo, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, quando deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BACENJUD, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC (atual art. 833, IV, do CPC/15). Portanto, embora possível a penhora “on line” em conta do devedor, é indevida a penhora de valores oriundos de depósitos realizados para pagamento de sua remuneração, de manifesto caráter alimentar.

Com efeito, compulsando sumariamente os autos, verifica-se que a ordem de bloqueio localizou 5 contas correntes no CPF pesquisado, sendo uma em cada banco: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco do Estado do Pará e Caixa Econômica Federal. Sendo que o agravante não indicou qual conta seria
depositado seu salário, por onde receberia seus vencimentos
ou mesmo qual seria sua atual profissão. Digo isto pois não há informação nos autos de que o agravante seja empregado e receba em alguma conta corrente, tendo em vista que o mandato público se extinguiu em 2020. No mais, verificando os documentos acostados percebe-se que houve um único bloqueio no valor de R$ 78,51 (setenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) no Banco Bradesco, fls. 61. Portanto, não houve qualquer bloqueio que justifique pedido de liberação por inviabilizar a subsistência do agravado e de sua família. Em sendo assim, necessária a manutenção da decretação de indisponibilidade dos ativos financeiros do agravante, contudo, afastando-se constrição dos valores absolutamente impenhoráveis, apenas quando houver bloqueio. Indefiro o pedido de gratuidade por ausência de comprovação de necessidade da parte, que não comprovou a hipossuficiência financeira do ex- Prefeito Municipal.”

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos

os pressupostos de admissibilidade recursal.

Considerando que o presente recurso está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto e passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos

casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela

que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se

convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar

No presente caso, narra a inicial que o requerido exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru na legislativa de 2017/2020, período em que era responsável pela gestão das contas públicas municipais, contudo deixou de repassar os empréstimos consignados dos servidores municipais, nos meses entre julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2017, ao Banco do Estado do Pará S/A, embora devidamente descontados dos servidores, totalizando
um prejuízo de R$ 1.917.212,39 (um milh
ão, novecentos e dezessete mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos).

Nos termos do art. 1
o
, §4°, da Lei n° 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4°, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Em análise inicial, entendi que os documentos juntados pelo agravante não eram capazes de d
emonstrar suas razões de forma satisfativa
,
deixando de reformar a decisão recorrida com
fundamento n
o art. 7
o
, da Lei de Improbidade, que dispunha:

Art. 7° - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito

No entanto, com o advento da Lei n° 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o supracitado art. 7° passou a ter o seguinte teor:

Art. 7
o
Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias. (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)

O atual texto legal modificou as medidas aplicáveis para os casos de constrição patrimonial e, apesar de as decisões serem anteriores à sua entrada em vigor, ao caso se aplica o que dispõe a norma atual.

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9°, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é

IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5
o
, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando- se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Da decisão recorrida se extrai o seguinte trecho:

"A presença do perigo na demora não é apenas ínsita ao dano objetivamente perseguido, mas decorrente do valor indicado na inicial e da volatilidade dos bens diante da facilidade de dissipação. A finalidade, aliás, da medida cautelar é assegurar o resultado prático do processo principal e a lei, e seria prejudicial ao interesse público, em detrimento do particular, remeter a entidade lesada à busca posterior de bens eventualmente dissipados.

Em face, portanto, da presença dos requisitos legais,
ENTENDO QUE A INDISPONIBILIDADE DE

BENS É NECESSÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DO

PATRIMÔNIO. A FIM DE GARANTIR FUTURO E

EVENTUAL RESSARCIMENTO PELOS

PREJUÍZOS
. Nesse sentido:”

No que diz respeito as hipóteses de indisponibilidade de bens, leia-se o disposto no art. 16, §3° e 4
o
, da Lei n° 8.429:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Incluído pela Lei n° 14.230, de 2021)

§ 3° O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo,
desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei n°
14.230,
de
2021)

§ 4° A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei n° 14.230, de 2021)

Especificamente acerca dos impactos da Lei n° 14.230/2021, no que tange ao
periculum in mora
, Fernando da Fonseca Gajardoni ensina que:

“Não há mais espaço para presunção de dano ao patrimônio público a partir da existência de fortes indícios da prática de improbidade, pois que os dispositivos retro transcritos expressamente exigem “demonstração, no caso concreto, de perigo de dano”, não podendo, ainda, “a urgência ser presumida”.

Prejudicada a jurisprudência superior sobre a questão (Tema 701 STJ).

No novo regime, para obtenção da cautelar de indisponibilidade do art. 16 da LIA,
o Ministério Público precisará provar, para fins de obtenção da garantia, que o investigado ou acusado esteja a arruinar ou intentar disposição de patrimônio, não estando o periculum in mora implícito (presumido) na própria demonstração,
em juízo sumário, de indícios fortes da prática de improbidade administrativa.” (Cf. Comentários à nova lei de improbidade administrativa: Lei 8.249/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021 , 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 288-291)

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI N° 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR.

RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1. A Lei n° 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial. Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei n° 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas

processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica. 2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei n° 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora. Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem. 4. Ademais, a medida de indisponibilidade recaiu sobre o patrimônio da recorrente, assim como dos demais réus, em patamar que corresponde à integralidade dos valores pagos em decorrência das contratações efetuadas mediante procedimentos de dispensa de licitação indevidos, o que está em desacordo com o art. 16, § 5°, da Lei n° 8.429/1992. 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1
a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - Al: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1
a
Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Portanto, se verifica que entendimento aplicado pelo MM. Juízo a
quo
estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que além de o Douto Juíz
o apontar a existência de perigo de dano irreparável po
r presunção, não fora oport
unizada a prév
ia oitiva
do réu ante
s da decretação de indisponibilidade de bens, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3° e §4°, da Lei de Improbidade Administrativa.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJPA

Belém, 09/11/2023